Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que, por maioria de votos, deu integral provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, para o fim de conferir aos imóveis penhorados a proteção de impenhorabilidade.
II. Questão em discussão
2. Discute-se, nos presentes embargos de declaração, se há erro material a ser retificado no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos, segundo disposição dos arts. 494, inciso I, e 1.022, inciso III, ambos do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 494.